Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-18.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700418-18.2025.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINALVA COELHO MATOS, MATHEUS MATOS FREITAS EMBARGADO: ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora